Tribunal: STF
Processo: AP 2449
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado.



    2. A coautoria de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários. Ausência de omissão e de contradição



    3. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis à espécie.



    4. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985



    5. O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). Precedentes.



    6. Embargos de Declaração rejeitados.